Tribunal: TJDFT
Processo: 0736934-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. É cabível a renovação de pedido de consulta ao sistema Bacenjud, quando já decorridos três anos desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. A suspensão da CNH e o cancelamento dos cartões de crédito atentam contra a dignidade da pessoa humana e violam o direito de livre locomoção (CF/88 1o III 5o XV), tendo em vista o caráter subsidiário e excepcional das medidas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, cuja aplicação tem por limite primeiro as garantias constitucionais fundamentais.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.